Tribunal: TJSP
Processo: 0004634-14.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Alegação de que a decisão monocrática que indeferiu a concessão do livramento condicional deve ser reformada, vez que fundamentada basicamente no fato de prática de falta no curso da execução, todavia, a defesa assevera que a normativa do art. 83, III, na alínea "b", permite a concessão do benefício àquele que não praticou falta grave nos últimos 12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Alegação de que a decisão monocrática que indeferiu a concessão do livramento condicional deve ser reformada, vez que fundamentada basicamente no fato de prática de falta no curso da execução, todavia, a defesa assevera que a normativa do art. 83, III, na alínea "b", permite a concessão do benefício àquele que não praticou falta grave nos últimos 12 meses. Ademais, foi deferida a progressão ao regime aberto sob a fundamentação de bom comportamento carcerário – INADMISSIBILIDADE – O livramento condicional foi indeferido motivadamente pelo juízo monocrático, por ausência de mérito – Sentenciado praticou quatro faltas graves no curso da execução, duas por abandono – A previsão contida no art. 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal (não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses), [incluído pela Lei 13.964/2019), possui caráter objetivo, não obstando o aferimento do histórico carcerário do sentenciado – Não demonstração de condições pessoais que façam presumir que o agravante não voltará a delinquir, se for colocado diretamente em liberdade – Inteligência do artigo 83, parágrafo único, do Código Penal – Aplicação do princípio in dubio pro societate.
Agravo improvido.